Tribunal: TJDFT
Processo: 0753059-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753059-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO SILVA QUEIROZ AGRAVADO: IAN DA SILVA SANTOS, ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO ANTONIO SILVA QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 179254204, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio jurídico movida contra IAN DA SILVA SANTOS e ZEMA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Recebo a emenda substitutiva de ID 177786317. Inative-se o BANCO PAN. O autor narra na petição inicial que o primeiro réu celebrou contratos de empréstimo com o segundo réu, e procedeu a transferências da conta do autor para si próprio sem a anuência desse último. Requer a concessão de tutela de urgência para que cessem os descontos relativos aos contratos. Não verifico a existência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Os fatos alegados pelo autor na inicial demandam dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: [...] Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: IAN DA SILVA SANTOS Endereço: Setor Habitacional Por do Sol, Ch 31 lt 05, Setor Habitacional Pôr do Sol (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72238-000 Nome: ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Endereço: Avenida José Ananias de Aguiar, 5005, - de 2502/2503 ao fim, Conjunto Habitacional Boa Vista, ARAXÁ - MG - CEP: 38184-200 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula a suspensão liminar do desconto das prestações de dois empréstimos, contratos no 0008630830 e 0008628775, nos valores de R$ 3.161,37 e R$13.000,00, respectivamente, os quais afirma terem sido celebrados sem o seu consentimento e mediante fraude. Conforme documento emitido pelo INSS (id. 158668167, págs. 2), as prestações dos empréstimos supracitados, nos valores de R$ 84,16 e R$ 340,04, estão sendo descontadas desde janeiro/2023. Assim, diante do tempo transcorrido, não está configurado o perigo iminente de dano. Aliado a isso, os fatos articulados na inicial, que teriam ocorrido em dezembro/2022, não estão amparados em prova inequívoca e carecem da necessária elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora